Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Vistos etc. Concedo efeito suspensivo à decisão recorrida, e, em face dos parcos rendimentos do recorrente, defiro o pleito de antecipação recursal, concedendo ao Agravante os benefícios da Justiça Gratuita para que o feito de origem prossiga sob o pálio da gratuidade. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator